Tribunal: TJBA
Processo: 8024613-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024613-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NA INSTÂNCIA ORIGINAL, NÃO ATACADA POR AGRAVO,
ITER
PROCESSUAL ENCERRADO COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA DIGITAL “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. PORTAL DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA QUE NÃO REDUZ A NOTA DO
SCORE
DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. NÃO VEDAÇÃO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8024613-95.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
RAFAEL MATOS GOBIRA
, e, Apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.